Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DE COMPARSA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROVAS FIRMES DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL.
1. O elemento subjetivo do tipo penal do crime de corrupção de menores é o dolo de praticar o delito com pessoa menor de dezoito anos. Nada obstante, para fins de absolvição por erro de tipo é imprescindível a existência de prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa. Meras alegações, desprovidas de elementos probatórios idôneos, não servem para afastar a tipicidade do delito.
2. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que exista prova nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus probatório quanto à circunstância de a arma estar sem munição, de ser defeituosa ou incapaz de efetuar disparos.
3. Recurso desprovido.